Tribunal: TJES
Processo: 0026039-71.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026039-71.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HENDRIKUS GERARDUS WELLING

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível (págs. 26/30, ID. 6463158) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (págs. 21/24, ID. 6463158) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos de Embargos à Execução, opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
como curadora especial, no interesse de HENDRIKUS GERARDUS WELLING, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos no art. 485, inciso VI do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir.

Outrossim, condenou o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou, na forma do art. 85, §8° do CPC, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, quando a verba se tornará exigível.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta que não há que se falar em condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas (págs. 32/35, ID. 6463158), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível (págs. 26/30, ID. 6463158) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (págs. 21/24, ID. 6463158) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos de Embargos à Execução, opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
como curadora especial, no interesse de HENDRIKUS GERARDUS WELLING, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos no art. 485, inciso VI do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir.

Outrossim, condenou o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou, na forma do art. 85, §8° do CPC, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, quando a verba se tornará exigível.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta que não há que se falar em condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas (págs. 32/35, ID. 6463158), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito, adiantando que entendo pelo seu provimento.

Rememorando o trâmite processual, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no interesse de HENDRIKUS GERARDUS WELLING, opôs embargos à execução fiscal nº 0000534-53.2012.808.0024, ajuizada pelo Município de Vitória, o qual buscava obter a satisfação de crédito público, vencido e supostamente exigível, expressado na CDA nº 3308/2011, no valor de R$1.840,19 (mil e oitocentos e quarenta reais e dezenove centavos), referente a cobranças de ISS fixo.

A Defensoria alegou, em síntese, a nulidade da citação realizada por edital nos autos executivos, eis que não foram esgotados todos os meios possíveis para localizar as partes, como preconizado pela lei processual.

Em momento sentencial, o magistrado
a quo
entendeu que o argumento de nulidade de citação editalícia mereceu ser acolhido, eis que não esgotadas todas as diligências necessárias à localização da parte.

Em seu apelo, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
questiona a sua condenação

ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, argumentando
,
em síntese, que a condenação dos honorários de sucumbência deve observar o Princípio da Causalidade, mas quem deu causa aos embargos foi o contribuinte, que deve sempre manter atualizado seus cadastros, obrigação acessória decorrente de legislação tributária.

Pois bem.

Primeiramente, com respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes,
considero que deve haver a reforma parcial da r. sentença de primeiro grau
. Explico.

No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, em relação à executada
HENDRIKUS GERARDUS WELLING
, eis que formulou pedido de citação por edital antes de frustradas outras modalidade para realização do ato processual.

Segundo o art. 8º, da Lei n.º 6.830/80, a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosa a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Esse foi o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ, REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)” (destaquei)

A matéria foi objeto do enunciado da Súmula n.º 414, no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
” (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

Portanto, nesse ponto, correta a sentença objurgada, ao reconhecer que quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos, em relação à executada
HENDRIKUS GERARDUS WELLING, foi o
Município de Vitória, porquanto requereu a realização de citação por edital quando bem sabia que tal providência era inapropriada (pág. 22, ID. 6463158).

Entretanto, assiste razão ao apelante quanto ao descabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais na espécie, em favor da Defensoria Pública estadual, porquanto o Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que
“
a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la
”
(STJ, REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Segundo entende o STJ,
a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda
.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESSA FASE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Defensoria Pública Estadual fora nomeada como curadora do Executado para promover a sua defesa, alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia, uma vez que só houve tentativas de citação pelos correios. 2. Não esgotadas todas as diligências necessárias à localização do executado, eis que a citação editalícia não fora precedida da tentativa de citação através de Oficial de Justiça, mantém-se a decisão anulatória.
3. O exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública (4º, XVI, LC nº 80/1994), sendo vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004122-69.2023.8.08.0000, Relatora: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL -CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – ÓBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais; 2. No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, formulou pedido de citação por edital e, diante da revelia, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo apresentado o embargos à execução noticiando que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação de execução.
3. Ocorre que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte de suas atribuições institucionais
(TJES, Apelação Cível de n. 0022539-94.2017.8.08.0347; Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 25/11/2022). 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0011626-48.2020.8.08.0347, Relatora: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Sep/2023)

Na hipótese em tela,
não há que se falar em vencedor da demanda nessa fase processual, eis que apenas a citação editalícia foi anulada, não havendo ainda, portanto, provimento jurisdicional definitivo em primeiro grau
, motivo pelo qual resta descabida a condenação do Município em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública neste momento.

Assim, na espécie,
deve ser afastada a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da Defensoria Pública estadual.

CONCLUSÃO

Diante desses fundamentos,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de honorários à recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ANULADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Segundo o art. 8º, da Lei n.º 6.830/80, a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Esse foi o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.

2)
O Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que “a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la”. Precedente. Segundo entende o STJ, a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

3)
No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.